Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestação do autor em que reconheceu a perda superveniente do objeto e requereu a extinção do feito (ID 23514535). O pleito formulado é incompatível com as razões recursais, razão pela qual o recebo como pedido de desistência do recurso, e porque formulado por procurador com poderes específicos para desistir (IDs 23513456, 23513457 e 23513458). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, por isso não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Brasília-DF, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46